Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem a necessidade de apresentação dos respectivos bilhetes, bem como condenou o recorrente ao pagamento dos valores retroativos não pagos desde março de 2015, no total de R$ 12.720,00 (doze mil setecentos e vinte reais), que deverá ser corrigido a partir das datas em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas e acrescida de juros de mora desde a citação, sem prejuízo das parcelas que vencerem ao longo do trâmite processual.
3. A Lei Complementar no 840/2011 disciplina o auxílio-transporte concedido ao servidor público do Distrito Federal e estabelece as regras de sua concessão. O art. 110 da norma condiciona o percebimento do adicional à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, no deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa e à atualização dos dados cadastrais que fundamentam a concessão, perante a Administração, cumprindo ressaltar, neste ponto, que referida declaração reveste-se de presunção de veracidade.
4. A exigência de apresentação dos bilhetes de passagem rodoviária como requisito para o recebimento do benefício viola o princípio da legalidade. Não se admite a imposição de condições e limitações não contempladas pela legislação de regência para a percepção do benefício.
5. O valor do auxílio transporte deve ser calculado sobre os dias efetivamente trabalhados pelo servidor, considerando-se os custos especificamente inerentes ao seu deslocamento, o que está previsto expressamente na norma legal e foi observado na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 55, Lei no 9.099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.